Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, quando a impugnação não está acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário. Precedentes.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. Precedente.
3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
5. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Evidenciado que a conduta do autor/apelante foi decisiva para a contratação de empréstimo e para a transferência via PIX questionada e, por outro lado, que a instituição financeira não contribuiu para o alegado resultado danoso, inviável o reconhecimento da inexigibilidade da dívida/anulação do contrato ou do dever de reparação. Precedente.
7. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.